Tribunal: TJSP
Processo: 1123677-17.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios no v. acórdão embargado – caráter infringente do recurso - embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1123677-17.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado CONSÓRCIO OAS - CARIOCA - MENDES, é
embargado/embargante HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1123677-17.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 16915 - abo
2
Embargos de Declaração Cível no 1123677-17.2018.8.26.0100/50001
Embargante/Embargado: Consórcio Oas - Carioca - Mendes
Embargado/Embargante: Heleno & Fonseca Construtecnica S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 16915
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegação de vícios
no v. acórdão embargado
caráter infringente do
recurso - embargos rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1123677-17.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 16915 - abo
3
Embargos de declaração ao v. acórdão que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargante contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Vitor
Frederico Kumpel, que julgou procedentes os pedidos deduzidos em ação
de cobrança ajuizada pela embargada.
Alegando vícios no v. acórdão, aponta a recorrente a
existência de erro material.
É o relatório.
É ação de cobrança ajuizada pela empresa Heleno &
Fonseca Construtécnica S/A em face da empresa Consórcio OAS Carioca
Mendes.
Informa a autora, na exordial, que em fevereiro de 2002 foi
celebrado “contrato principal” entre o DAEE (Departamento de Aguas e
Energia Elétrica) e o Consórcio OAS e Mendes Junior Trading e Engenharia
S/A para a execução de obras de ampliação de calha no Rio Tietê, em área
descrita à fl. 02, no valor de R$ 154.830.200,96 com prazo de execução de
30 (trinta) meses.
No mês seguinte, foi firmado novo contrato entre o
consórcio OAS que subcontratou a empresa, aqui autora, para realizar
obras decorrentes de parte da execução do contrato principal em
percentual de 10,75%, com valor estimado de R$ 16.644.246,60 e prazo de
execução de 30 (trinta) meses.
Pondera-se que essa subcontratação foi autorizada pelo
DAEE.
Em meados de outubro de 2005, a autora enviou ao
Consórcio OAS o expediente CALHA-39/2005 com a planilha de sua
participação nos custos extraordinários, cuja quantidade já havia sido
encaminhada ao DAEE aos 28/07/2005 em razão do desequilíbrio
econômico do contrato, sendo que foi atualizado monetariamente até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1123677-17.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 16915 - abo
4
junho/2005 o valor de R$ 3.671.701,27.
Em resposta, o Consórcio, em novembro/2005, informou
que protocolou uma reivindicação de custos extraordinários e que a autora
participaria nos valores pleiteados, cujo montante final seria de R$
3.006.714,16. Dito de outra forma: deveria a autora aguardar o desfecho
daquele protocolo para fazer jus ao percentual sobre ela.
O DAEE não atendeu a reivindicação da ré, sendo que
essa última instaurou procedimento arbitral. Foi exarada sentença arbitral
que julgou parcialmente procedente para condenar o DAEE a pagar em
favor do Consórcio OAS o valor de R$ 21.563.759,05 em dezembro de
2009.
Contudo, o DAEE não cumpriu o determinado em sentença
arbitral, o que levou o Consórcio réu a ajuizar a ação de execução de
sentença arbitral, no setor de execuções contra a Fazenda Pública, autos
no 1046529-13.2014.8.26.0053, no valor de R$ 33.708.657,07. Assim, a
parte da autora seria de R$ 3.242.772,81, o que corresponde a 9,62%.
Em maio de 2018, foi celebrado acordo entre a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo e a Procuradoria Geral do Estado
(representando o DAEE) e o Consórcio OAS, no qual ficou acordado que o
credor (consórcio) daria um desconto de 40% e aceitou receber R$
26.635,48.
Mandado de levantamento expedido aos 26/07/2018.
A autora não foi consultada sobre esse acordo, mas
concordou em receber 9,62% sobre o montante recebido pelo consórcio réu
que seria de R$ 2.486.489,86.
A autora notificou o réu em 02 (duas) oportunidades, sendo
que restou silente.
Após o contraditório, foi proferida r. sentença que, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1123677-17.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 16915 - abo
5
termos do art. 355, I do CPC, julgou procedentes os pedidos.
Interposto o apelo pela ré, o mesmo restou desprovido por
esta C. Câmara de Direito Privado.
Aclaratórios da ré.
Aponta o vício da omissão quanto ao pedido de
compensação, pois existe entre as partes litigantes relação de crédito e de
débito, devendo ser aplicada a extinção recíproca das obrigações até o
limite. Pondera que ainda que o crédito não fosse líquido, poder-se-ia
determinar a compensação judicial.
Em outra matéria do recurso, alega a recorrente que a
recorrida executou apenas uma parte dos serviços, de modo que essa
última faz jus apenas a uma fração dos valores reivindicados e recebidos.
O v. acórdão deve ser mantido tal qual como decidido.
Com efeito, o acórdão recorrido foi expresso no que se
refere à matéria exposta, não havendo que se falar nos vícios apontados.
Nesse passo, o v. aresto salientou que:
“Avançando mais na vasta documentação, extrai-se que foi firmado
acordo entre a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e o
Consórcio OAS Carioca Mendes em ação de execução alhures
mencionada.
Diz o acordo de fl. 111 que a credora, aqui devedora e apelante,
concedeu desconto de 40% sobre o montante de seu crédito,
concordando em receber o importe de R$ 26.185.635,49 na data de
16/05/2018, a título de plena e integral quitação.
E o despacho de fl. 112, exarado naqueles autos, deferiu o
levantamento de depósito.
À fl. 108 é possível verificar que a ré admite expressamente que
deve à autora o valor de R$ 3.006.714,16, o que representa o
percentual de 9,62% sobre o valor total. Note-se que o aludido
documento foi elaborado em 01/11/2005.
Interessante é que a autora não pleiteia a cobrança de percentual
originalmente contratado (de 10,75%), mas sim de parte dela, em
especial, do que foi executado no contrato. E tanto assim que a
autora anuiu em receber 9,62%.” (g.n.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1123677-17.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 16915 - abo
6
Como asserido na decisão colegiada, a autora embargada
postula o recebimento de serviços efetivamente executados e não a
integralidade do então contratado.
Não houve a propalada omissão.
A respeito da compensação, extrai-se da reprodução da r.
sentença contida no v. aresto que não houve reconvenção pela parte ré
pleiteando o seu direito. Veja-se, à fl. 885:
“a
compensação
pressupõe
a
reciprocidade
de
créditos
efetivamente reconhecidos e líquidos, e essa não é a situação em
exame. No caso, como não houve apresentação de reconvenção,
inviável se apresenta qualquer discussão a respeito, pois o alegado
crédito decorrente de gastos com despesas com a condução do
procedimento arbitral e da execução da sentença arbitral não
atende ao requisito legal da liquidez.
Assim, se o consórcio réu de fato se achar credor da parte Autora,
deverá valer-se de procedimento próprio para cobrar o que lhe é
devido.”
Enfim, tudo leva a crer que se trata de mero inconformismo
da embargante com o desfecho dado à causa.
Assim, não há como amparar seus argumentos.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de
atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos
declaratórios, o que se admite somente em consequência do acolhimento
de eventual omissão, obscuridade ou contradição.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por
isso, 'não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos
quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes
Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1123677-17.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 16915 - abo
7
Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Por fim, bate-se a embargante pela reformulação do
entendimento externado no v. acórdão, o que demonstra, nesse ponto, a
infringência dos embargos ora opostos.
E “a função judicial é prática, só lhe importando as teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa”
(STJ, Resp. 15.450-São Paulo, j. 1o/4/96, DJU 6/5/96, pág. 14.399, v.u.,
rejeitaram os embargos de declaração).
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do
pedido, ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles
trazidos pela embargante, não há que se falar em contradição,
demonstrando, os declaratórios, mero inconformismo com o desfecho dado
à causa, não sendo essa via recursal adequada para externá-lo.
Nada a declarar-se portanto.
Diante do exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ACHILE ALESINA
Relator